Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-21.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-21.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: TAISA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. OPERAÇÃO DE BARRAGEM HIDRELÉTRICA. ROMPIMENTO PARCIAL E INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e por TAISA MACHADO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8000199-21.2023.8.05.0144, proposta em razão da inundação de imóvel residencial da autora, decorrente da cheia do Rio de Contas após a ruptura parcial da Barragem da Pedra, localizada no Município de Jequié e sob responsabilidade da CHESF.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, rejeitando os pleitos de danos materiais e majorando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3.
As controvérsias recursais concentram-se em: (i) verificar a legitimidade passiva da CHESF; (ii) analisar as alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; e (iii) apurar a responsabilidade civil da concessionária pelos danos advindos da operação da barragem, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4.
A ilegitimidade passiva da CHESF não subsiste, porquanto a inicial atribui de forma expressa a responsabilidade direta da companhia pelos fatos narrados, decorrentes da atividade de operação e manutenção da barragem, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5.
As alegações de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa também não prosperam, pois a sentença expôs de modo suficiente os fundamentos de fato e de direito da decisão, e o julgamento antecipado da lide foi legítimo, uma vez que o conjunto probatório era suficiente para formar a convicção do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.
A operação de barragens constitui atividade de risco elevado, o que impõe à concessionária o dever de adotar todas as medidas preventivas cabíveis. A Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens) estabelece, em seu art. 4º, III, a responsabilidade do empreendedor pelos danos resultantes de rompimento, vazamento ou mau

funcionamento da barragem, independentemente de culpa.

7.
A Nota Técnica do INEMA (ID. 87645761) evidenciou falhas operacionais relevantes, demonstrando que a CHESF não observou protocolos de segurança diante dos alertas meteorológicos, optando por manter níveis elevados de armazenamento, o que agravou o impacto da cheia.

8.
A alegação de força maior não se sustenta, visto que as chuvas intensas eram previsíveis e constavam de alertas oficiais, impondo à concessionária o dever de agir preventivamente.

9.
No âmbito do Direito Ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e o art. 225 da CF/1988, não sendo admitidas excludentes como caso fortuito ou força maior.

10.
O dano moral restou configurado diante da privação do uso do imóvel e do sofrimento decorrente da inundação, sendo o valor de R$ 4.000,00 compatível com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos análogos, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11.
A pretensão da autora de majoração da indenização não merece acolhimento, porquanto o montante fixado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A concessionária responsável pela operação de barragem hidrelétrica responde objetivamente pelos danos causados por sua atividade, com fundamento na teoria do risco integral, não se admitindo excludentes de responsabilidade como força maior.

2. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional aos prejuízos suportados em decorrência da inundação ocasionada pela operação da barragem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
8000199-21.2023.8.05.0144
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
TAISA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS,
todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça